Tribunal: CARF
Processo: 10380.723333/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723333/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.798 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2024
Recorrente
COLEGIO N S DAS GRACAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO. DEFINITIVIDADE
DA DECISÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não contesta
expressamente na impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL No 566.622/RS. ARTIGO 14 DO CTN.
Os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a
lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no artigo 195 § 7o da Constituição
Federal, restando obrigatório o cumprimento do disposto no Código Tributário
Nacional.
IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. ABRANGÊNCIA. LEI N.o
11.457/07.
As contribuições destinadas a terceiros enquadram-se como contribuições
sociais gerais (artigo 240 da CF), não estando abrangidas pela imunidade
prevista no artigo 195, § 7o da Constituição Federal. Cabe observar que a Lei no
11.457 de 2007 criou hipóteses de isenção no tocante às contribuições sociais
previstas em lei a outras entidades ou fundos para aqueles sujeitos passivos que
ostentem a imunidade insculpida no artigo 195, § 7o da Carta Magna e
disciplinada no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723333/2009-83
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723333/2009-83

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 174/184) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (CE) de fls.
161/167, que julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário formalizado no
Auto de Infração – DEBCAD 37.255.299-4, consolidado em 28/12/2009, no montante de R$
462.702,42, já incluídos juros e multa de mora, referente contribuição devida a Terceiros (outras
entidades e fundos): INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) – (0,2%),
SESC (Serviço Social do Comércio) - (1,5%), SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas) - (0,3%) e FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(Salário Educação) - (2,5%), relativas a competências de 01/2006 a 12/2007 (fls. 02/21),
acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 22/25).
Do Lançamento
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fls. 162/163):
Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de Obrigação Principal AI
(DEBCAD no 37.255.299-4) emitido contra o sujeito passivo acima qualificado,
doravante chamado de impugnante, motivado pelo lançamento das contribuições
relativas à parte destinadas a outras entidades e fundos, com lastro em fundamentação
legal contida no relatório Fundamentos Legais do Débito – FLD.
O auto importou em R$462.702,42.
Foi confeccionado o seguinte levantamento:
- “NDG – Base de Calculo da Contr Patr”, incidindo devida a terceiros (rubrica 15, alq.
4,5%).
De acordo com o Relatório Fiscal de fls.22/25:
O AI originou-se pela declaração em GFIP do código FPAS 639, destinado a entidades
que gozam de isenção previdenciária.
- (...) o Colégio Nossa Senhora das Graças possuía Ato Declaratório de Isenção,
deferido em 30/12/1994, no entanto o mesmo foi cancelado em 29/09/2004, não
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723333/2009-83

havendo nenhuma nova concessão deste benefício ao Sujeito Passivo até o
presente momento;
- (...) o Sujeito Passivo, para o exercício de 2007, não possui também o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, concedido
pelo Conselho Nacional de Assistência Social CNAS, que é pré-requisito
necessário, dentre outros, para o requerimento de isenção de contribuições
previdenciárias (art. 55 da lei 8.212/91). Quanto ao exercício de 2006, o CEBAS
foi concedido em fevereiro de 2009, na forma do art. 37 da Medida Provisória
446/2008, ainda vigente àquela época, conforme cópia da publicação no Diário
Oficial.
- (...) a concessão do CEBAS não é fator consumativo do direito a isenção de
contribuições previdenciárias, dependendo a sua efetivação de processo
administrativo onde o requerente deverá comprovar todos os pré-requisitos
estabelecidos no art. 55 da lei 8.212/91 perante a autoridade competente.
(...)
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada pessoalmente do lançamento em 29/12/2009 (fls.
02 e 33) e apresentou impugnação em 28/01/2010 (fls. 108/112), acompanhada de documentos
(fls. 113/156), com os seguintes argumentos extraídos do acórdão recorrido (fl. 163):
(...)
Da Impugnação
Inconformada com a autuação, cientificada em 29.12.2009 (fl. 02), o colégio apresentou
impugnação em 28.01.2010, acostada às fls.108/112 (documentos anexos das
fls.113/156), alegando em síntese que:
- o Impugnante sempre atendeu aos requisitos estabelecidos na Lei de N°
8.212/1991, sem deixar
de
mencionar a
Lei de N°
12.101/2009,
conseqüentemente, goza da imunidade relativa às contribuições sociais
- o Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, conforme o Processo de
N° 71010.002722/2003-89 (vide Diário Oficial datado de 04.02.2009 Doc. 4
anexo), com período de validade de 01.01.2004 a 31.12.2006, mais uma vez,
renovou o Certificado de Filantropia, logo, a cobrança de valores insertos no AI
ora debelado, (...), já bem demonstra o quão pretende ser o Impugnado,
conseqüentemente, violado restou o art. 31, da Lei 12.101/2009. Quanto ao
exercício 2007, no dia 03.12.2009, o Impugnante diligenciou com o fim de
confirmar a Imunidade aqui explanada, tendo em vista o pedido de renovação
perscrutado junto ao Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS (Doc. 5
anexo),doravante, para fazer frente ao triênio 2006, 2007 e 2008. Neste passo, os
itens 2.5 e 2.6 (sic) do Relatório Fiscal (vide fl.2 na verdade deveriam ter tomado
os N°s 2.6 e 2.7), repita-se, que toma por base o exercício 2007, mal fere,
inicialmente, a prova aqui acostada, sobretudo, derroga o art. 44, da Lei de N°
12.101/2009, este revogou o art.55, da Lei 8.212/91;
- O cancelamento do Ato Declaratório de Isenção em 29.09.2004 não tem o condão de
cancelar a imunidade, que emerge da CF/88;
- A entidade atende a todos os requisitos do art. 29 da Lei no 12.101/2009.
Requer cancelamento da infração.
Da Decisão da DRJ
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (CE),
em sessão de 09 de julho de 2013, no acórdão no 08-25.905, julgou a impugnação improcedente
(fls. 161/167), conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 161):
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723333/2009-83

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS
EMPREGADOS.
Constituem fatos geradores de obrigações tributárias as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados. As contribuições incluídas neste lançamento são
aquelas destinadas a outras entidades ou fundos (FNDE, INCRA, SESC, SEBRAE),
cuja responsabilidade pela arrecadação e fiscalização é da Receita Federal do Brasil,
conforme preconiza os arts. 2o e 3o da Lei 11.457/2007.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
IMUNIDADE.
REQUISITOS
NORMATIVOS PARA CONCESSÃO.
Efetivado o descumprimento da legislação de regência, seja lei complementar ou
ordinária, a fiscalização está autorizada a lavrar o auto de infração para o custeio da
seguridade social.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 05/11/2013 (AR de fl. 172) e
interpôs recurso voluntário em 26/11/2013 (fls. 174/184), em que repisa os mesmos argumentos
da impugnação, sintetizados abaixo:
Preliminarmente
Pugna para que o presente julgamento seja convertido em diligência, tudo com o
fim de que a documentação relativa ao período de 01/01/2006 a 31/12/2007 seja inspecionada e
verificado o atendimento da legislação vigente pertinente à imunidade de contribuições sociais,
medida de logo requerida.
Dos Fatos e do Direito
Neste tópico introdutório a Recorrente faz considerações sobre o acórdão
recorrido, aduzindo que o Relator deixou de observar o Princípio da Legalidade, ao afirmar que:
“Sendo assim, o Código Tributário Nacional - CTN, mormente em seu art. 14, prevê
requisitos aplicáveis a entidades sem fins lucrativos para o gozo da imunidade, porém, a
auditoria fiscal não se dedicou a analisar o cumprimento ou não de tais exigências,
motivo pelo qual não serão aqui apreciados."
Relata que o legislador constituinte originário desonerou as atividades
educacionais que se prestarem a esses fins, prevendo imunidade de impostos e de contribuições
sociais nos artigos 150, VI, "c" e 195, § 7o da Constituição Federal. Assim, a lei que institui
contribuições sociais está proibida, por disposição constitucional, de incidir sobre as atividades
desenvolvidas pelas instituições particulares de educação sem fins lucrativos.
Assim, afirma não ser razoável que quem promove um direito social seja
compelido a recolher tributo destinado exatamente á promoção de direitos sociais, fato
justamente desconsiderado pela 6a Turma da DRJ/FOR.
Dados Históricos
Apresenta breve histórico da instituição de ensino.
Aduz não ser procedente a insinuação por parte do Relator, ao afirmar que:
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723333/2009-83

"Concordam auditor e auditada quanto à existência de CEBAS para o ano de 2006,
considerando sua renovação para o período de 01.01.2004 a 31.12.2006, por meio da
Resolução n° 7 de 03.02.2009, acostado à fl. 111. Também não há litígio quanto à
inexistência de certificado para o ano de 2007, dado que o sujeito passivo carreou
ao (SIC) autos não o certificado em si, mas o mero pedido de renovação para o
triênio 2006 a 2008 (fls. 162/164)."
Nas palavras do próprio Recorrido:
(...) como pode, nessa circunspecção, a Receita Federal querer cobrar valores relativos
ao exercício 2006— 01.01.2006 a 31.12.2006, se o Recorrente, no decorrer do exercício
2006, era portador do CEBAS. Para qualquer elucidação, como queira, basta verificar o
período de apuração do Auto de Infração de N° 37.215.051 - 9, repita-se, de 01.01.2006
a 31.12.2007.
Quanto ao exercício 2007, relata que no dia 03/12/2009, o Recorrente diligenciou
com o fim de confirmar a imunidade, tendo em vista o pedido de renovação perscrutado junto ao
Conselho Nacional de Assistência Social — CNAS, para fazer frente ao triênio 2006, 2007 e
2008.
Colaciona doutrina, apresenta conceitos de instituição de educação e assistência
social e cita artigos da Constituição Federal.
Expõe que não pode prosperar a expressão do Auto de Infração "não recolhimento
das importâncias referentes às contribuições previdenciárias mencionadas nos itens 1.2.1 a 1.2.4,
que não foram declaradas em GFIP, visto que houve a inserção nesta mesma guia, por parte do
sujeito passivo, do código FPAS 639, que é destinado a entidades que gozam da isenção
previdenciária, e inibe o cálculo e a consequente declaração das contribuições patronais devidas
à Previdência Social."
Quanto ao item 2.5 do Relatório do Auto de Infração que ora se impugna, consta
que o Recorrente possuía Ato Declaratório de Isenção, este "deferido em 30/12/1994, no entanto
o mesmo foi cancelado em 29/09/2004, não havendo nenhuma concessão deste benefício ao
Sujeito Passivo até o presente momento." O suposto cancelamento ocorrido em 29/09/2004, por
si só, remarque-se, ato unilateral, não tem o condão de cancelar a Imunidade do Recorrente, esta
emergente da Constituição Federal.
Do Pedido
Requer a reforma integral do acórdão recorrido, com consequente cancelamento
do auto de infração.
Subsidiariamente, ante a afirmação do julgador de que “tanto o fisco como a
empresa auditada concordam quanto a existência de CEBAS para o ano de 2006, considerando
sua renovação para o período de 01/01/2004 a 31/12/2006, por meio da Resolução n° 7 de
03/02/2009, acostado à fl. 111", pede o cancelamento dos valores relativos ao exercício 2006,
uma vez que o Auto de Infração de no 37.215.051-9 se refere ao período de 01/01/2006 a
31/12/2007.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723333/2009-83

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da Delimitação do Litígio.
Preliminarmente convém deixar consignado, conforme já relatado em linhas
pretéritas, no recurso voluntário a Recorrente repisa os mesmos argumentos da impugnação,
limitando-se a sustentar que era detentora de imunidade das contribuições sociais, não rebatendo
o mérito da exação, ou seja, deixou de contestar bases, metodologia, alíquotas aplicadas e
valores pagos a cooperativas, de modo que tais matérias foram consideradas pelo juízo a quo
como não impugnadas, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235 de 1972.
Deste modo, por restarem preclusas na esfera administrativa qualquer discussão
sobre as mesmas, atribui-se às conclusões do julgador de 1a instância, o caráter de definitividade
no âmbito administrativo, nos termos do disposto no artigo 42 do Decreto no 70.235 de 19721.
Dos Requisitos para o Gozo de Imunidade.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 195, § 7o2, confere às entidades
beneficentes de assistência social - EBAS, o direito à isenção das contribuições sociais, desde
que atendidas as exigências estabelecidas em lei, sendo portanto oportuno inicialmente deixar
consignado o registro das alterações normativas ocorridas em relação à matéria:
a) Lei no 8.212 de 24/7/1991, artigo 55 – vigência até 09/11/2008;
b) Medida Provisória no 446 de 7/11/2008 – vigência de 10/11/2008 a 11/2/2009
(rejeitada);
c) Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 55 – vigência restabelecida de 12/2/2009 a
29/11/2009 e
d) Lei no 12.101 de 27/11/2009 – vigência a partir de 30/11/2009.

1 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

2 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar
com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (Vide Medida Provisória no
526, de 2011) (Vide Lei no 12.453, de 2011)
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam
às exigências estabelecidas em lei.
(...)
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723333/2009-83

É inconteste, inclusive com manifestação neste sentido pelo Supremo Tribunal
Federal (STF)3, que apesar do fato do texto constitucional referir-se ao benefício do artigo 195, §
7o como isenção trata-se de imunidade.
Extrai-se do texto constitucional a necessidade de atendimento de dois requisitos
para a entidade fazer jus ao benefício: (i) a entidade de assistência social deve ser beneficente e
(ii) deve atender os requisitos previstos em lei.
Com o objetivo de regular os requisitos para outorga da imunidade prevista no
artigo 195, § 7oda Constituição Federal, vigia à época dos fatos, a Lei no 8.212 de 1991, que em
seu artigo 55, especificou determinadas condições para o gozo da isenção das contribuições de
tratam os artigos 22 e 23 para a entidade beneficente de assistência social que atendesse,
cumulativamente, dentre outros, os seguintes requisitos: o reconhecimento como de utilidade
pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal e que fosse portadora do
Certificado e do Registro de Entidade de Filantrópicos, fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, este renovado a cada três anos.
O § 1o do referido artigo 55 da Lei n° 8.212 de 1991 dispunha que, ressalvados os
direitos adquiridos, a isenção de que tratava aquele artigo seria requerida ao Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS. Já o artigo 208 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048 de 1999, estabelecia que a pessoa jurídica de direito privado devia
requerer o reconhecimento da isenção ao INSS, em formulário próprio, acompanhado dos
documentos relacionados nos incisos I a VII.
Cumpre enfatizar que foi submetido ao crivo do Supremo Tribunal Federal (STF),
no julgamento do Recurso Extraordinário RE 566.622/RS, tema com repercussão geral
reconhecida, a celeuma acerca de que somente por meio de lei complementar podem ser
estabelecidos os requisitos para o gozo de imunidades, tendo sido fixada a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
O julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n°
566.622, restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE

3 Contribuição previdenciária — Quota patronal — Entidade de fins assistenciais, filantrópicos e educacionais —
Imunidade (CF, art. 195, § 7o). A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Carta Política — não obstante referir-se
impropriamente à isenção de contribuição para a seguridade social —, contemplou as entidades beneficentes de
assistência social o favor constitucional da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos
fixados em lei. A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no
art. 195, § 7o, da Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de simples
isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social. Precedente: RTJ 137/965. Tratando-
se de imunidade — que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto constitucional —, revela-se
evidente a absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação de índole
administrativa, restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o, da Carta Política, para, em função de
exegese que claramente distorce a teleologia da prerrogativa fundamental em referência, negar, à entidade
beneficente de assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado no mais elevado
plano normativo.” (RMS 22.192, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/12/96).
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723333/2009-83

RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566622
ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal
Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe114 DIVULG 08-05-
2020 PUBLIC 11-05-2020)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
federal em acolher parcialmente os embargos de declaração para, sanando os vícios
identificados: i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e
pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades,
conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos
do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco
Aurélio (Relator)
O acórdão/decisão transitou em julgado em 27/09/2022.
Da transcrição acima extrai-se que os aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no artigo 195, § 7o da Constituição Federal.
Considerações Sobre a Legislação de Regência.
O crédito objeto do presente Auto de Infração tem por objeto contribuições sociais
destinadas aos Terceiros (INCRA, SEBRAE, SESC e FNDE) incidentes sobre remunerações de
segurados empregados que lhe prestaram serviços. Não obstante as remunerações dos segurados
tenham sido declaradas em GFIP, as contribuições em apreço não foram, posto que a autuada
indevidamente declarava-se isenta, ou seja, informava estar enquadrada no código FPAS 639.
A redação do artigo 195, § 7o da Constituição Federal consignou expressamente
que as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
lei, são “isentas” de contribuição para a seguridade social, neste rol enquadradas as contribuições
previdenciárias a cargo do empregador (quota patronal e RAT, previstas nos incisos I e II do
artigo 22 da Lei no 8.212 de 1991), não abarcando as contribuições destinadas a terceiros. Neste
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723333/2009-83

sentido o precedente do STF, no ARE 744723 AgR/SC, PRIMEIRA TURMA, Rel. Min. Rosa
Weber, 17/03/2017).
Ainda que a imunidade prevista no artigo 195, § 7o da Constituição Federal não
abarque as contribuições destinadas a terceiros, a Lei no 11.457 de 20074, criou hipóteses de
isenção no tocante a essas contribuições para aqueles sujeitos passivos que ostentarem a
imunidade insculpida no referido artigo 195, § 7o da Constituição e disciplinada no artigo 55 da
Lei no 8.212 de 1991.
Assim, o atendimento cumulativo pelas entidades beneficentes de assistência
social aos requisitos estabelecidos nos incisos I a V do artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991, implica
no reconhecimento do direito à isenção para as outras contribuições sociais, incluindo-se, assim,
as contribuições sociais para o Salário Educação, SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e
INCRA.
Análise do Caso Concreto.
Preliminarmente o Recorrente requer a conversão do julgamento em diligência
com o objetivo de inspecionar a documentação relativa ao período de 01/01/2006 a 31/12/2007,
para ser verificado o atendimento da legislação vigente pertinente à imunidade de contribuições
sociais, à luz do artigo 14 do CTN, alegando distorções cometidas pela autoridade julgadora de
primeira instância.
Tendo em vista tais considerações, cumpre observar que a legislação de regência
da concessão de isenção das contribuições sociais sofreu relevantes modificações.

4 LEI No 11.457, DE 16 DE MARÇO DE 2007. Dispõe sobre a Administração Tributária Federal; altera as Leis nos
10.593, de 6 de dezembro de 2002, 10.683, de 28 de maio de 2003, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.910, de 15 de
julho de 2004, o Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; revoga
dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.593, de 6 de dezembro de 2002, 10.910, de 15 de julho
de 2004, 11.098, de 13 de janeiro de 2005, e 9.317, de 5 de dezembro de 1996; e dá outras providências.
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas
contribuições, no que couber, as disposições desta Lei. (Vide Decreto no 6.103, de 2007).
§ 1o A retribuição pelas serviços referidos no caput deste artigo será de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por
cento) do montante arrecadado, salvo percentual diverso estabelecido em lei específica. (Vide Media Provisória no
932, de 2020) Convertida na Lei no 14.025, de 2020
§ 2o O disposto no caput deste artigo abrangerá exclusivamente contribuições cuja base de cálculo seja a mesma das
que incidem sobre a remuneração paga, devida ou creditada a segurados do Regime Geral de Previdência Social ou
instituídas sobre outras bases a título de substituição.
§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e
privilégios daquelas referidas no art. 2o desta Lei, inclusive no que diz respeito à cobrança judicial.
§ 4o A remuneração de que trata o § 1o deste artigo será creditada ao Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF, instituído pela Decreto-Lei no 1.437, de 17 de
dezembro de 1975.
§ 5o Durante a vigência da isenção pela atendimento cumulativo aos requisitos constantes dos incisos I a V do caput
do art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, deferida pela Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pela
Secretaria da Receita Previdenciária ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não são devidas pela entidade
beneficente de assistência social as contribuições sociais previstas em lei a outras entidades ou fundos.
§ 6o Equiparam-se a contribuições de terceiros, para fins desta Lei, as destinadas ao Fundo Aeroviário - FA, à
Diretoria de Portos e Costas do Comando da Marinha - DPC e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA e a do salário-educação.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723333/2009-83

Na vigência do artigo 55 da Lei no 8.212 de 19915 a concessão e o cancelamento
de isenção/imunidade das entidades beneficentes era de competência do INSS.
Com a revogação do referido artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991 pela Lei no 12.101
de 2009, tal competência passou a ser dos Ministérios da Saúde, Educação e do
Desenvolvimento e Combate à Fome, conforme a área de atuação da entidade envolvida, nos
termos estabelecidos no artigo 21 da Lei no 12.101 de 20096.
Os preceitos contidos na Lei no 12.101 de 2009 foram regulamentados pelo
Decreto no 7.237 de 20107, do qual merecem ser destacados os pontos a seguir:
 No artigo 40 do Decreto no 7.237 de 2009 estavam previstos os requisitos a
serem cumpridos cumulativamente para a entidade fazer jus à
isenção/imunidade, indicando, em seu artigos 14 e 15 a autoridade competente

5 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente: (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido. Revogado pela Lei no 12.101, de
2009)
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo personalidade jurídica própria,
seja mantida por outra que esteja no exercício da isenção. (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação gratuita de benefícios e
serviços a quem dela necessitar. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998). (Vide ADIN no 2028-5) (Revogado pela Lei
no 12.101, de 2009)
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o descumprimento do disposto
neste artigo. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998). (Vide ADIN no 2028-5) (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
(...)
6 Art. 21. A análise e decisão dos requerimentos de concessão ou de renovação dos certificados das entidades
beneficentes de assistência social serão apreciadas no âmbito dos seguintes Ministérios:
I - da Saúde, quanto às entidades da área de saúde;
II - da Educação, quanto às entidades educacionais; e
III - do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quanto às entidades de assistência social.
§ 1o A entidade interessada na certificação deverá apresentar, juntamente com o requerimento, todos os documentos
necessários à comprovação dos requisitos de que trata esta Lei, na forma do regulamento.
§ 2o A tramitação e a apreciação do requerimento deverão obedecer à ordem cronológica de sua apresentação, salvo
em caso de diligência pendente, devidamente justificada.
§ 2o A tramitação e a apreciação do requerimento deverão obedecer à ordem cronológica de sua apresentação, salvo
em caso de diligência pendente, devidamente justificada, ou no caso de entidade ou instituição sem fins lucrativos e
organização da sociedade civil que celebrem parceria para executar projeto, atividade ou serviço em conformidade
com acordo de cooperação internacional do qual a República Federativa do Brasil seja parte. (Redação dada pela Lei
no 13.204, de 2015)
§ 3o O requerimento será apreciado no prazo a ser estabelecido em regulamento, observadas as peculiaridades do
Ministério responsável pela área de atuação da entidade.
§ 4o O prazo de validade da certificação será fixado em regulamento, observadas as especificidades de cada uma
das áreas e o prazo mínimo de 1 (um) ano e máximo de 5 (cinco) anos.
§ 4o O prazo de validade da certificação será de 1 (um) a 5 (cinco) anos, conforme critérios definidos em
regulamento. (Redação dada pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 5o O processo administrativo de certificação deverá, em cada Ministério envolvido, contar com plena publicidade
de sua tramitação, devendo permitir à sociedade o acompanhamento pela internet de todo o processo.
§ 6o Os Ministérios responsáveis pela certificação deverão manter, nos respectivos sítios na internet, lista atualizada
com os dados relativos aos certificados emitidos, seu período de vigência e sobre as entidades certificadas, incluindo
os serviços prestados por essas dentro do âmbito certificado e recursos financeiros a elas destinados.
7 DECRETO No 7.237, DE 20 DE JULHO DE 2010. Revogado pelo Decreto no 8.242, de 2014. Regulamenta a Lei
no 12.101, de 27 de novembro de 2009, para dispor sobre o processo de certificação das entidades beneficentes de
assistência social para obtenção da isenção das contribuições para a seguridade social, e dá outras providências.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723333/2009-83

para a certificação (Ministérios da Saúde, Educação e do Desenvolvimento e
Combate à Fome) e a responsabilidade da mesmas por determinar o seu
cancelamento a qualquer tempo em caso de constatação de descumprimento
dos requisitos necessários à sua obtenção.
 Consoante dicção do artigo 42, constatado o descumprimento dos requisitos
do artigo 40, era de responsabilidade da fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil a lavratura do auto de infração relativo ao período
correspondente. No mesmo sentido dispunha o artigo 32 da Lei no 12.101 de
2009.
 Quanto aos processos de cancelamento de isenção não definitivamente
julgados no âmbito do Ministério da Fazenda, assim estabelecia o artigo 45 do
Decreto no 7.237 de 2010:
Art.45.Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados em
curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade competente
daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção na forma do
rito estabelecido noart. 32 da Lei no 12.101, de 2009, aplicada a legislação vigente à
época do fato gerador.
No caso em análise, extrai-se do Relatório Fiscal o seguinte excerto (fls. 22/23):
(...)
2 - DOS FATOS GERADORES
2.1 Todos os fatos geradores foram constatados a partir dos documentos e informações
solicitados por meio de TIPF – Termo de Início de Procedimento Fiscal (anexo) e TIF -
Termo de Intimação Fiscal (anexo).
2.2 Além dos documentos solicitados através dos termos já mencionados, as bases de
cálculo também foram verificadas nos sistemas informatizados da Previdência Social,
onde constam todos os valores informados em GFIP (Guias de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social).
2.3 O cálculo das contribuições devidas foi feito através da aplicação das alíquotas
vigentes à época da ocorrência do fato gerador às bases de cálculo declaradas em GFIP.
2.4 A lavratura deste Auto de Infração motivou-se pelo não recolhimento das
importâncias referentes às contribuições mencionadas no item 1.2.1, e que não foram
declaradas em GFIP,
2.5 Ressalta-se que o Colégio Nossa Senhora das Graças possuía Ato Declaratório de
Isenção, deferido em 30/12/1994, no entanto o mesmo foi cancelado em 29/09/2004,
não havendo nenhuma nova concessão deste benefício ao Sujeito Passivo até o presente
momento. Esta situação foi constatada através de consulta ao banco de dados
informatizados CONFILAN - CONSULTA A ENTIDADES FILANTROPICAS -
INSS/CNAS (extrato anexo).
2.5 Além de não ser beneficiário de Ato Declaratório de Isenção, é importante
mencionar que o Sujeito Passivo, para o exercício de 2007, não possui também o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, concedido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, que é pré-requisito necessário,
dentre outros, para o requerimento de isenção de contribuições previdenciárias (art. 55
da lei 8.212/91). Quanto ao exercício de 2006, o CEBAS foi concedido em fevereiro de
2009, na forma do art. 37 da Medida Provisória 446/2008, ainda vigente àquela época,
conforme cópia da publicação no Diário Oficial.
2.6 Importante mencionar que a concessão do CEBAS não é fator consumativo do
direito a isenção de contribuições previdenciárias, dependendo a sua efetivação de
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723333/2009-83

processo administrativo onde o requerente deverá comprovar todos os pré-requisitos
estabelecidos no art. 55 da lei 8.212/91 perante a autoridade competente.
(...)
Como visto da reprodução acima, o motivo ensejador do lançamento em litígio
decorreu do fato da Recorrente não preencher os requisitos legais, na época previstos no artigo
55 da Lei no 8.212 de 1991, para permanecer na condição de entidade imune, uma vez que, ante
o cancelamento do Ato Declaratório de Isenção em 29/04/2004, não houve nova concessão do
benefício, independente do fato de possuir o CEBAS válido para o exercício de 2006.
Assim, por não ter observado legislação específica vigente à época dos fatos no
que diz respeito ao cumprimento de aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo, com o intuito de verificar o atendimento da legislação
vigente quanto à imunidade, uma vez que, conforme visto anteriormente, houve o
reconhecimento pelo STF de que são passíveis de que as mesmas são passíveis de definição em
lei ordinária, não se justifica em sede de recurso voluntário, a conversão do julgamento em
diligência para suprir falha ou descumprimento de obrigação cujo ônus era exclusivo do
contribuinte.
Em complemento ao fundamento acima, convém ressaltar que a matéria a respeito
do indeferimento fundamentado do pedido de diligência não se constitui em cerceamento de
defesa, é objeto da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de observância obrigatória por
parte de seus membros:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A manutenção do lançamento pela autoridade julgadora de primeira instância foi
fundamentada nos seguintes termos (fls. 165/166):
(...)
No rumo, o cancelamento do Ato Declaratório de Isenção em 29.09.2004 também obsta
a fruição da intributabilidade para todo o período fiscalizado, visto que à época de
constituição do crédito, o reconhecimento da imunidade era dado pela expedição do
citado Ato Declaratório, consoante o já citado art. 55 da Lei no 8.212/91.
Somente com a edição Lei no 12.101/09, a suspensão da imunidade passou a ser
contígua à lavratura do respectivo auto de infração pela a (sic) Receita Federal do
Brasil, ao constatar o descumprimento dos requisitos especificados em lei, com fulcro
nos arts. 31 e 32 da novel norma.
Confira-se:
Lei no 8.212/91
Art.55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente: (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009):
(...)
§1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido. (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723333/2009-83

(...)
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS cancelará a isenção se
verificado o descumprimento do disposto neste artigo. (Incluído pela Lei no
9.732, de 1998). (Vide ADIN no 2028-5) (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
______________________
Lei no 12.101/09
Art.31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde
que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
Art.32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das
contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o
descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe
deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal
vigente.
Percebe-se não caber razão à defesa quando afirma que a Constituição Federal confere o
direito à pleiteada imunidade mesmo com o cancelamento do Ato Declaratório de
Isenção, visto que o próprio texto constitucional condiciona o benefício ao cumprimento
das exigências especificadas em lei.
Assim, considerando os descumprimentos adrede explicitados, têm-se pela
descaracterização do Colégio Nossa Senhora das Graças como entidade beneficente
para a seguridade social no período fiscalizado, devendo oferecer à tributação os fatos
geradores.
(...)
O motivo ensejador da manutenção do lançamento pela autoridade julgadora de
primeira instância decorreu do descumprimento de exigências legais para o gozo da imunidade.
No caso concreto, como visto anteriormente, o lançamento não decorreu do fato
da entidade possuir ou não o CEBAS (exercício de 2006), ou por ter o pedido de análise
pendente de julgamento (exercício de 2007) conforme alega a Recorrente, mas sim em razão do
cancelamento, em 29/09/2004, do Ato Declaratório de Isenção, deferido em 30/12/1994, sem que
houvesse nenhuma nova concessão deste benefício ao Sujeito Passivo até o momento do
lançamento.
Em face da decisão proferida pelo STF, os requisitos previstos no artigo 55 da Lei
no 8.212 de 1991 gozam de presunção de constitucionalidade, não podendo ser afastada a sua
aplicação por este Conselho, nos termos da Súmula CARF no 02 e do artigo 98, inciso II, alínea
“b” do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de
2023.
Deste modo, uma vez que restou demonstrado que a entidade não atendeu a todos
os requisitos legais previstos nos artigos 55 da Lei no 8.212 de 1991, não pode fazer jus à isenção
das contribuições previdenciárias e, em decorrência, também das contribuições destinadas a
Terceiros.
Neste sentido, não merece reparo o acórdão recorrido.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723333/2009-83

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 205
DF CARF MF
Original